Tribunal: TJPA
Processo: 0005163-66.2011.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005163-66.2011.8.14.0015

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DO ROSARIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º.
INCISO II C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CPB
- REQUER SUA IMPRONUNCIA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. Não merece prosperar
. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria, o pleito de impronuncia não merece ser acolhido e nem constam elementos para a absolvição nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as teses defensivas.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA -
Verifica-se de oficio que há na decisão visível erro material na indicação do inciso, vez que o recorrente foi denunciado pelo artigo 121, inciso II e artigo 29 c/c o artigo 14, inciso II, todos do CPB e nessa mesma tipificação foram apresentadas as alegações finais e sobre estas a defesa também manifestou-se, uma vez que como é cediço a pessoa defende-se dos fatos e não da capitulação. Na decisão de pronúncia embora o juízo a quo manifeste-se expressamente que o recorrente foi denunciado por: “tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil”, constante no inciso II, indicou equivocadamente o inciso I, que trata de motivo torpe. Assim, entendo que deve ser procedido a correção, diante do evidenciado erro material. Destarte, no tocante a exclusão da qualificadora, como é cediço só se justifica na fase de pronúncia quando se verificar, de plano, a sua inexistência, não sendo o caso dos autos. Sobre a matéria colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que expressa inclusive que a análise da comunicabilidade ou não da qualificadora dever também ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e, de ofício
, determinar a correção do erro material do dispositivo mencionado, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
PEDRO HENRIQUE SILVA DO ROSÁRIO
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o pronunciou.

Narra a denúncia que na madrugada do dia 04 de dezembro de 2011, o recorrente, na companhia de um adolescente, atirou contra a vítima Antônio Maria da Silva. Consta que possivelmente o crime foi motivado em razão da vítima ter intervindo em discussão que ocorrera no dia anterior em seu bar.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso I, ambos do CPB.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, requerendo sua impronúncia, com a consequente absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer que seja afastada a qualificadora.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja excluída a qualificadora, por não a vislumbrar, pronunciando-o pelo crime de homicídio simples (artigo 121,
caput
do CPB).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões recursais sua impronúncia e consequente absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer que seja afastada a qualificadora.

Da análise dos autos verifica-se presentes a materialidade, bem como, indícios de autoria, pelo Laudo de exame e pelos depoimentos colhidos, da vítima e das testemunhas, as quais aduzem em suma que o recorrente estava juntamente com o adolescente, em uma bicicleta, tendo este último descido da bicicleta e efetuado um disparo de arma de fogo na vítima, a qual foi atingida nas costas, e que posteriormente ambos saíram do local e quando avistaram a viatura policial jogaram a arma utilizada .

In casu
pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, vez que que nesta fase processual bastam-se meros indícios, não podendo subtrair à apreciação da matéria pelo conselho de sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP.

Sobre o princípio do in dubio pro reo , colaciono recentes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2.
O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado.
Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1383756 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2022

PUBLIC 25-08-2022)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente.
O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri
. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.

(RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 26-05-2021

PUBLIC 27-05-2021)

Nesse sentido, denota-se preenchidos os requisitos legais exigidos para a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, do CPP, não prosperando assim, o pleito de impronúncia e nem constam elementos para a absolvição nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as teses defensivas.

Quanto a exclusão da qualificadora, antes de adentrar no mérito desta, verifica-se de oficio que há na decisão visível erro material na indicação do inciso, vez que o recorrente foi denunciado pelo artigo 121, inciso II e artigo 29 c/c o artigo 14, inciso II, todos do CPB e nessa mesma tipificação foram apresentadas as alegações finais e sobre estas a defesa também manifestou-se, uma vez que como é cediço a pessoa defende-se dos fatos e não da capitulação. Na decisão de pronúncia embora o juízo a quo manifeste-se expressamente que o recorrente foi denunciado por: “
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil”
, constante no inciso II, como constou no decorrer de toda a instrução processual, indicou equivocadamente o inciso I, que trata de motivo torpe. Assim, entendo que deve ser procedido a correção, diante do evidenciado erro material.

Destarte, no tocante a
exclusão da qualificadora, no caso do motivo fútil,
como é cediço só se justifica na fase de pronúncia quando se verificar, de plano, a sua inexistência, não sendo o caso dos autos. Sendo vedado, nessa oportunidade, valorar detidamente as provas para excluir a imputação apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.

Sobre a matéria colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que expressa inclusive que a análise da comunicabilidade ou não da qualificadora dever também ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. QUESITAÇÃO GENÉRICA. PRECLUSÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. ADMISSIBILIDADE.

1. Na decisão de pronúncia é necessário que se demonstre o convencimento sobre a existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O fato de se avaliar provas, especialmente as testemunhais, por si só, não significa incursionar indevidamente no mérito da causa, ou proferir juízo subjetivo sobre os fatos. Ao contrário, não tivesse o magistrado, no caso, fundamentado sua decisão com lastro no conjunto probatório existente, o provimento judicial padeceria de nulidade, não por excesso de linguagem, mas por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal).

3. O acolhimento das circunstâncias qualificadoras, quando da decisão de pronúncia, corresponde a mera admissibilidade - como tal deve ser sucinta e concisa -, deixando o juízo de certeza para o juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri, sob pena de o excesso de motivação influir no convencimento dos jurados.

4. No procedimento do júri, eventual irregularidade na formulação de quesitos deve ser arguida no momento oportuno, ou seja, após a leitura e explicitação pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão.

5. Na hipótese, a defesa, quando indagada, se posicionou favorável à quesitação formulada, o que implica em preclusão.

6. Admitida na pronúncia a possibilidade de o crime ter sido cometido por motivo torpe pelo mandante e também pelos executores, possíveis co-beneficiários com a prática do crime, não há, nesta sede, como afastar a qualificadora, procedimento que implica revolvimento indesejado de matéria fático-probatória.

7. Ordem denegada.

(HC n. 74.946/PI, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/3/2012, DJe de 31/10/2012.)

Isto Posto, data vênia o parecer da Procuradoria quanto a exclusão da qualificadora,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, e, de oficio, considerando o erro material do dispositivo da qualificadora indicado, determino a sua correção, nos termos da peça acusatória acolhida pelo juízo a quo.

Belém, 21/09/2022